Tribunal: TJES
Processo: 5018066-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018066-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: SONIA LEITE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. CONTRATO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária de plano de saúde de abrangência nacional ofertado pela requerida. Relata que foi diagnosticada com câncer de mama e desde então iniciou tratamento de terapia oncológica venosa, sendo o tratamento coberto pelas requeridas. Aduz que no dia 19/10/2023 recebeu a informação da clínica de que a demandada havia negado o procedimento, sem justificativa. Ao entrar em contato com a requerida, esta solicitou o envio de formulário com especificação do ocorrido, o qual foi prontamente enviado pelo seu médico, porém, foi recusado novamente a realização do procedimento.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“CONFIRMAR a decisão de Id. 34043634, tornando definitiva a determinação das rés para que autorizem e custeiem o tratamento oncológico indicado pelo profissional médico, conforme laudo contido no Id. 34026233. Além disso, condeno, a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir desta data.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta regularidade da sua conduta, ante a ausência de violação do direito, porquanto a autora é beneficiária da Unimed Rio de Janeiro.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, posto que
apesar das cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, elas se apresentam aos consumidores como unidade, o que atrai a solidariedade entre àquelas nas situações em que o plano de saúde é de
abrangência nacional.

5. No mérito,
confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da consumidora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

6. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)